Tribunal: TJDFT
Processo: 0720181-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONTATO TELEFÔNICO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. DILIGÊNCIA NÃO COMPUTADA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

2. O simples contato telefônico com o sentenciado para a o início do cumprimento da pena, por não ser computado como tempo de pena cumprida, também não tem o condão de interromper a prescrição executória, sobretudo quando não há informação de que o sentenciado tenha efetivamente iniciado o cumprimento da pena alternativa.

3. In casu, observa-se que o cumprimento da reprimenda não foi iniciado pelo contato virtual do Setor Psicossocial com a agravante, que apenas sugeriu o pagamento das prestações pecuniárias, não sendo computado qualquer percentual no relatório de cumprimento da pena, razão pela qual não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição executória.

4. Considerando que as penas da execução, analisadas separadamente, são inferiores a 02 (dois) anos de reclusão e que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo ocorreu em 14/08/2019, data do trânsito em julgado para a acusação, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

5. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade da recorrente em face da prescrição da pretensão executória quanto a todos os crimes de injúria racial.